Tribunal: TJSP
Processo: 3006011-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PLEITO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Tese definida pelo C. STJ no Tema 880 que é incompatível com os termos assentados no v. aresto, em que não se observou a tese do Tema 877. Apesar da modulação ocorrida, não se subsume à hipótese, pois são alcançados os casos em que, conquanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PLEITO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Tese definida pelo C. STJ no Tema 880 que é incompatível com os termos assentados no v. aresto, em que não se observou a tese do Tema 877. Apesar da modulação ocorrida, não se subsume à hipótese, pois são alcançados os casos em que, conquanto transitados em julgado antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC de 1973), "estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras", o que não ocorre nos autos. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006011-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA AMELIA CASSAB VIEIRA
DE PAULA, MARIA ANGELA FRANCO MORI, MARIA ANTONIETA
COLETO DELISTOIANOU, MARIA AUGUSTA DE LIMA, MARIA AUGUSTA
MONT'ALVÃO FREIRE DE OLIVEIRA, MARIA BOMFIM ANGELONI
CARREIRA, MARIA DA PENHA FELTRAN BARBIERI, MARIA DE PÁDUA
LEMOS,
MARIA
HELENA
MARCHI
FERRANTIN,
MARIA
JANETE
LAMAZALES, MARIA ISABEL DE MELO, MARIA MADALENA PINOTI DO
ESPÍRITO SANTO, MARIA TEREZA GROU JORGE, NILDA MARIA
NASCIMENTO SCHIMITEBERG, OSCAR MASSATOSHI UJIIE, ROSALINA
DE OLIVEIRA MAIA, SALVADOR VIEIRA DE PAULA, THEREZA
ASSUMPÇÃO RIBEIRO OMETTO, THEREZINHA MARIA TITARELLI AMIM,
VALQUÍRIA EDNA COSTA, VERA APPARECIDA LOTTI RODRIGUES, VERA
LUCIA CORREA ZINSLY, VERA MARIA DO CARMO MESQUITA HILARIO,
YARA SAMARA JABBUR, YVETTE ALVARENGA MORAES FURGERI,
YVONE NICOLUCCI DETOGNI, TEREZINHA FIORETTI PACINI, ANNA
LUCINDA DE OLIVEIRA GIATTI, BARBARA THEOTO LAMBERT, CECILIA
FIGUEIRA GARRIDO, CECILIA IANACONI VALIO, CLEIDE LANDGRAF
DOIMO, DAIR DO CARMO GUEDES CARDADOR, DALAL FACURY
COELHO, DALVA ORNELLAS CARDOSO, DARCY CEZARETTO, DAURIA
APARECIDA GABAS PEDROSO, ELIZABETE LUCENA DE OLIVEIRA
SANTOS, ELZA AKEMI SUZUMURA, FRANCISCA BARBOSA MEDEIROS
DA SILVA, GILBERTO LEITE BARROS DAMASIO, GILDA DE ASSIS
MIRANDA, HORTENCIA BUENO TORRES MATSUMOTO, IAMAR RICCI
PRADO GOMES PINTO, IVANETE BOLZANI REZENDE, JUSLEI TEREZINHA
DA CRUZ LEME, LUCILIA RODRIGUES BECK, LUIZ LEONARDO ROSSI
VASCONCELOS e MARIA ALICE GODOY MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 23120
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006011-96.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: ANNA LUCINDA DE OLIVEIRA GIATTI e OUTROS
Juiz(a) da causa: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANCA
Voto no 23120/dig.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
PLEITO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Tese definida
pelo C. STJ no Tema 880 que é incompatível com os termos
assentados no v. aresto, em que não se observou a tese do
Tema 877. Apesar da modulação ocorrida, não se subsume à
hipótese, pois são alcançados os casos em que, conquanto
transitados em julgado antes de 17/3/2016 (quando ainda em
vigor o CPC de 1973), “estejam dependendo, para ingressar
com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento
pelo executado de documentos ou fichas financeiras”, o que
não ocorre nos autos. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra
r. decisão que, lançada nos autos do incidente de cumprimento
de sentença (1057326-77.2016.8.26.0053) contra si instaurado
por Anna Lucinda de Oliveira Giatti e outros, ora agravados,
rejeitou a impugnação por ela oposta, em que se arguia
prescrição da pretensão.
Sustenta a agravante, em síntese, tratar-
se de execução de sentença proferida na ação coletiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 23120
3
mandamental (0007980-68.2002.8.26.0053), cujo título executivo
judicial estaria prescrito, uma vez que a decisão teria transitado
em julgado em 2009, e a execução teria sido promovida somente
em 2016, quando já teriam decorridos mais de cinco anos, uma
vez que a iniciativa da execução por parte do órgão de
representação de classe, na qualidade de substituto processual,
não ensejaria nenhum efeito em relação ao início ou à
interrupção do prazo prescricional.
Alega, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça teria decidido no REsp no 1.388.000/PR, em rito de
recurso repetitivo (Tema 877), que o prazo prescricional das
execuções individuais de sentença coletiva começaria a fluir do
trânsito em julgado da sentença coletiva, não sendo aplicável o
artigo 94 do CDC, que não trataria de prazo prescricional, assim
como, por meio do REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), que a
demora pelo ente público para apresentação dos documentos
necessários não obstaria o transcurso do lapso prescricional
executório. Assim, aplicar-se-iam os dispositivos do Decreto no
20.910, de 1932, que tratam do prazo prescricional de cinco
anos, e o enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal
Federal.
Aduz, ademais, que eventual execução da
obrigação de fazer não implicaria em suspensão ou interrupção
do prazo prescricional para promoção da execução da obrigação
de pagar, eis que deteriam natureza distinta.
Pugnou, assim, pela atribuição de efeito
suspensivo, e, ao final, pelo provimento recursal, a fim de
reconhecer-se a prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 23120
4
Processado o recurso com o deferimento
do pedido de caráter liminar (fls. 11/15), sobreveio resposta dos
agravados, pleiteando o não provimento (fls. 19/29).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O Superior Tribunal de Justiça assim
definiu a questão, conforme o Tema no 877, em que se discutia
“o termo inicial da fluência da prescrição quinquenal para o
ajuizamento da ação individual executiva para cumprimento de
sentença originária de ação civil pública”:
“O prazo prescricional para a execução individual é contado do
trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária
a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.”
Dessa forma, após também discutir “o
prazo prescricional de execução de sentença em caso de
demora no fornecimento de documentação requerida ao ente
público”, assim assentou o STJ (Tema 880):
“A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao
art.
604,
dispositivo
que
foi
sucedido,
conforme
Lei
n.
11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não
é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a
juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja
pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo
ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer
motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada
de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do
diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado
sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 23120
5
seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros
documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o
transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da
Súmula 150/STF”. (destaquei)
Não
se
ignora,
contudo,
que
houve
modulação de efeitos dessa tese, nos seguintes termos:
“Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão
ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o
do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação,
que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo,
para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento
pelo
executado
de
documentos
ou
fichas
financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz
ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo
prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.”
Ocorre
que,
tal
como
expressamente
consignado na aludida modulação, são alcançados os casos em
que, conquanto transitados em julgado antes de 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC de 1973), “estejam dependendo,
para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras”.
Nessa perspectiva, seguem os julgados
desta E. Corte, ao enfrentar circunstâncias análogas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TEMA 880/STJ CUMPRIMENTO
SENTENÇA
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
COLETIVA
no
0002361-16.2009.8.26.0053
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 23120
6
EXECUTIVA OCORRÊNCIA Julgamento do mérito do Recurso
Especial no 1.336.026/PE, TEMA 880, segundo o qual 'A partir da
vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao artigo 604,
dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo
art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais
imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de
documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se
correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição
judicial de tais documentos deixar de ser atendida,
injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim,
sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional,
pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula
150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas
financeiras ou outros documentos perante a administração ou
junto
a
terceiros'

Prescrição
da
pretensão
executiva
reconhecida com a extinção do Cumprimento de Sentença

Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
3002298-16.2020.8.26.0000;
Rel. Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; J.:
18/6/2020).
Portanto,
vislumbrada
verossimilhança
nas alegações, de rigor a reforma da r. decisão recorrida, para
reconhecer-se a prescrição, tal como requerida.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator